Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-06.2023.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000668-06.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLY CRISTINA GUIMARAES - CPF: 024.044.651-80 (APELADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS – SUPEREENDIVIDAMENTO – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO SUPERVENIENTE – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada nos autos a situação de superendividamento da parte consumidora, em decorrência de substancial redução de sua capacidade financeira, é legítima a intervenção judicial para limitar os descontos mensais oriundos de contrato bancário a 30% dos vencimentos líquidos, em observância à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

A limitação judicial não constitui violação ao ato jurídico perfeito, mas sim medida excepcional de reequilíbrio contratual, legitimada pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, bem como pelo disposto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000668-06.2023.8.11.0053

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

MICHELLY CRISTINA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leveger-MT,
Dr.
Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da ação revisional, ajuizada por

MICHELLY CRISTINA GUIMARÃES
, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:
“
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Michelly Cristina Guimarães em face de Banco do Brasil S/A para limitar os descontos mensais do empréstimo mencionado na petição inicial a 30% dos vencimentos líquidos do autor, assegurando ao requerido, no entanto, a postergação dos descontos mensais para além do período inicialmente contratado. Assim,
JULGO EXTINTO
este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
CONDENO
, ainda, a requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença”
(sic).

Irresignado, o banco apelante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte autora, por inexistência de irregularidade contratual.

Defende, ainda, a legalidade das cláusulas pactuadas, notadamente a possibilidade de débito em conta corrente, não se confundindo com penhora de salário, e a ausência de limitação legal para esse tipo de desconto.

Alega que os contratos foram livremente firmados, invocando os princípios da autonomia da vontade, do ato jurídico perfeito e da força obrigatória dos contratos.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, o apelante requer a revogação do benefício, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência, apontando a contratação de advogado particular como elemento indicativo de capacidade financeira, bem como aponta que a simples declaração de pobreza não é suficiente, sendo imprescindível a análise da documentação fiscal da parte requerente.

Por fim, pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, por reputá-los excessivos diante da baixa complexidade da causa .

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra (Id 282502590).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id 282502610.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação revisional ajuizada por
MICHELLY CRISTINA GUIMARÃES
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, com pedido de limitação dos descontos mensais oriundos de contrato bancário ao teto de 30% (trinta por cento) de sua renda, alegando superendividamento superveniente.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão autoral, fixando a limitação requerida.

Contra o
decisum
, o banco apelante alega ausência de irregularidade contratual, sustentando a validade das cláusulas pactuadas, a inexistência de superendividamento relevante e a legalidade da autorização para descontos em conta corrente. Requer, ainda, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à parte autora, bem como a redução dos honorários advocatícios.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida analisou com acerto a controvérsia posta, ao reconhecer a situação de superendividamento da parte autora, cuja renda mensal - no valor de R$ 1.302,00 – revelou-se manifestamente insuficiente para suportar os descontos decorrentes das obrigações contraídas, cujo valor ultrapassa os R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Nesse cenário, restou caracterizada a onerosidade excessiva, com comprometimento desarrazoado da capacidade financeira da autora, circunstância que compromete sua própria subsistência, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição da República).

Ressalta-se que o reconhecimento judicial da vulnerabilidade superveniente do consumidor encontra respaldo na Lei n.º 14.181/2021, que acrescentou o artigo 54-A ao Código de Defesa do Consumidor, conferindo tutela específica aos casos de superendividamento, de modo a preservar o mínimo existencial do devedor hipossuficiente.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a limitação judicial dos descontos não configura violação ao pacto contratual, mas sim medida excepcional de reequilíbrio, fundada em norma de ordem pública que visa assegurar o exercício digno da cidadania.

Outrossim, a responsabilidade objetiva da instituição financeira no fornecimento de crédito impõe o dever de diligência quanto à análise da capacidade de pagamento do consumidor no momento da contratação, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.
LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRÁTICA ABUSIVA.
REPETIÇÃO INDÉBITO . DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO. I . Caso em exame Recursos de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de nulidade de contrato com restituição de indébito e indenização por dano moral. Questiona-se a legalidade dos descontos realizados diretamente na conta corrente, a ausência de condenação à devolução dos valores descontados indevidamente e a ocorrência de dano moral.. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade dos descontos em conta corrente referentes ao empréstimo consignado quando excedida a margem de 30% da remuneração líquida e (ii) definir a responsabilidade pela restituição e eventual reparação por dano moral. III. Razões de decidir
Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor para empréstimos consignados . O banco não comprovou a existência de autorização para realizar descontos diretamente na conta corrente da autora, configurando-se prática abusiva nos termos do art. 39, inc. V, do CDC.
A repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé . O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 é adequado às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese Recurso do Banco do Brasil S .A. desprovido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente. Tese de julgamento: “1 . Os descontos de empréstimos consignados não podem exceder 30% da remuneração líquida, sob pena de configuração de prática abusiva. 2. A restituição de valores indevidamente descontados ocorre de forma simples, salvo comprovação de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 1º, III; CDC, arts. 39, inc. V, e 42, p.u .; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 921104/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, j. 04.06.2007; STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00104512220168110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA SALÁRIO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO. Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que o aposentado recebe os benefícios previdenciários ultrapassem 30% de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário.
É caso de reforma da sentença, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.
”
(TJ-MT 00007326820158110035 MT, Relator.: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

No tocante à gratuidade judiciária, a alegação de contratação de advogado particular, por si só, não elide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC. Inexistindo nos autos prova robusta em sentido contrário, deve ser mantido o deferimento do benefício.

Por fim, não se mostra excessivo o percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais, estando em conformidade com os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando o valor da causa, a complexidade da demanda e a natureza da pretensão deduzida.

Assim sendo, ausentes vícios ou ilegalidades na r. sentença, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025